Tribunal: TJDFT
Processo: 0751765-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. DUPLA APELAÇÃO.
II – APELAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE. II.1. PRETENSÃO RECURSAL RELATIVA A PONTO NÃO AVENTADO NA EMENDA À PEÇA VESTIBULAR NEM NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. II.2. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À DEFESA JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. ESCRITOS DESACOMPANHADOS DE NECESSÁRIA TRADUÇÃO JURAMENTADA. ART. 192 CPC. INOBSERVÂNCIA. TRADUÇÃO OFICIAL TRAZIDA AOS AUTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. II.3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OITIVA DAS PARTES. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE AFIRMADA PELO MAGISTRADO EM DECISÃO SANEADORA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL REUNIDA AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. II.4. UNIÃO ESTÁVEL. TITULARIDADE DITA EXCLUSIVA SOBRE BENS LEVADOS A PARTILHA AO TÉRMINO NO RELACIONAMENTO. ACERVO PATRIMONIAL ALEGADAMENTE PROVENIENTE DE FUNDO FIDUCIÁRIO FAMILIAR. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE PROBATÓRIA DEFICIENTE. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO REDIGIDO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DESACOMPANHADO DE NECESSÁRIA TRADUÇÃO OFICIAL. ATIVIDADE PROBATÓRIA DEFICIENTE. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. II.5. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL POSTULADA EM RECONVENÇÃO DEPOIS DE PASSADOS 10 ANOS DO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. II.6 RECURSO DO RÉU/RECONVINTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
III - APELAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMANDA JUDICIAL A QUE ATRIBUÍDO ELEVADO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. TEMA 1.076 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ORIENTAÇÃO QUE DETERMINA A OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL PREVISTA NO CPC. ART. 85, §§ 2o E 3o. VERBA HONORÁRIA DE NECESSÁRIA FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AÇÃO RECONVENCIONAL. DEMANDA AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação do réu/reconvinte. 1.1. Importa em inaceitável inovação recursal a apresentação de questões somente em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal. 1.2. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. 1.3. Desnecessária e inútil se mostrou a oitiva da parte autora e da parte ré porque tiveram oportunidade, segundo a posição processual assumida por cada uma delas, de expor a versão dos fatos na petição inicial, na contestação e na réplica. Por meio das ditas peças as pessoas envolvidas na relação jurídica processual como autoras e rés puderam fornecer elementos suficientes à formação do convencimento do magistrado para resolução da lide. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada. 1.4. Os bens adquiridos por cada um dos companheiros na constância de relacionamento em união estável são considerados comuns, pelo que passam a integrar o patrimônio do casal (art. 1.658 CC) e, em caso de dissolução do vínculo, devem ser partilhados de forma igualitária. Exceção é feita aos bens que pertenciam a cada um dos companheiros antes de iniciarem a convivência comum; aos que sobrevierem por doação feita a apenas um deles; aos adquiridos com recursos exclusivamente pertencentes a um dos conviventes em sub-rogação dos bens particulares; aos instrumentos de profissão (artigo1.659 CC). Estabelecido que os bens adquiridos na constância da união estável e existentes no momento da dissolução do vínculo devem ser partilhados entre os ex-conviventes, salvo se comprovada a existência de situação de incomunicabilidade, evidente que competia ao recorrente fazer prova de que os bens arrolados para partilha efetivamente somente a ele pertenciam. Ônus probatório desatendido pelo réu. 1.5. Era imprescindível que os documentos originariamente escritos em língua inglesa viessem acompanhados de tradução juramentada, isso porque o contestante, por meio dessa prova documental, disse ter titularidade sobre todos os bens integrantes do acerco patrimonial apresentado ao juízo, pela autora, para partilha. Apesar da necessidade de tradução juramentada dos documentos que certamente teriam aptidão para influenciar o resultado da presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, deixou o réu de realizar indispensável e oportuna atividade probatória, visto que somente em fase recursal, juntou a tradução oficial dos escritos que apresentara em língua estrangeira. Existência não comprovada de fato impeditivo à partilha dos bens entre o ex-casal. Prevalência, para o caso concreto, da presunção de esforço comum e a colaboração mútua na vigência da união estável para aquisição de bens. 1.5. Prescrito está o direito de ação do reconvinte de postular a partilha de imóvel que teria sido adquirido na constância da convivência em união estável, uma vez que deduzida tal pretensão depois de ultrapassados 10 anos do rompimento desse relacionamento, afinal, finda união estável em janeiro/2013 somente postulada a divisão em pedido reconvencional apresentado em março de 2023.
2. Recurso da parte autora. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2.1. Incabível, na hipótese, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa pelo só fato de haver sido atribuído elevado valor à causa. Inaplicabilidade reconhecida para o caso concreto da regra posta no art. 85, § 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada para arbitrar a verba honorária sucumbencial devida pelo réu/apelado à autora com base no valor atualizado da causa (art. 85, § § 2o, 3o, II, e 4o, III, CPC). 2.2. A ação reconvencional é demanda autônoma em relação à principal, pelo que também para ela devem ser arbitrados honorários advocatícios autônomos e independentes, na forma do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada para arbitrar honorários de sucumbência na ação reconvencional.
3. Recurso do réu parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na extensão em que conhecido o recurso, desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.